Tribunal: TJSP
Processo: 2166926-63.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A embargante alega erro material e contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 988 do STJ e a urgência para excepcionar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu o recurso por não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. A embargante alega erro material e contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicabilidade do Tema 988 do STJ e a urgência para excepcionar a regra da taxatividade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a existência de erro material no acórdão embargado e (ii) analisar a alegação de contradição quanto à aplicabilidade do Tema 988 do STJ.
III. Razões de Decidir
3. Verificou-se erro material no acórdão embargado, que deve ser retificado para corrigir a referência à reunião dos processos.
4. Não há contradição ou omissão no acórdão quanto à aplicabilidade do Tema 988 do STJ, sendo clara a manifestação da Turma Julgadora sobre a ausência de urgência que justificasse a excepcional admissão do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração acolhidos em parte para sanar o erro material.
Tese de julgamento: 1. Erro material corrigido. 2. Ausência de contradição ou omissão no acórdão embargado.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.015, art. 1.022, incisos I, II e III, art. 1.009, § 1o.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, Tema 988.